Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-51.2023.8.11.0049
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000821-51.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOSANIEL MARTINS CALDEIRA - CPF: 527.521.191-00 (RECORRENTE), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), CLAUDIA VIRGINIO DE SOUZA CALDEIRA - CPF: 576.007.751-15 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000821-51.2023.8.11.0049

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Mosaniel Martins Caldeira

Claudia Virginio de Souza Caldeira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE NÃO HAJA A LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS NA ÁREA EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL OU AUTORIZAÇÃO EMITIDA POR ÓRGÃO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DA EMPRESA CUMPRIR A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O cerne da questão reside no fato da empresa de energia se recusar a realizar a extensão da rede de energia solicitada pela autora, em 2020 e 2023, sob o argumento de que a área em questão se trata de APP (área de preservação permanente), sendo necessário a apresentação da licença ambiental ou autorização do órgão competente.

2. A Recorrente argumenta que a sua residência não fica localizada na agrovila lago grande e sim nas proximidades do rio beleza. Ocorre que qualquer faixa marginal de qualquer curso d’agua é considerado área de preservação permanente, nos termos do artigo 4o da Lei 12.651/2012:
“Art. 4o: Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).”.

3. Além disso, conforme constou no Ofício n.
840/2017/MPF/BDG-MT/GAB1, não há mapa demarcando a área de Lao Grande, no Município de Santa Terezinha/MT e por isso, foi recomendado que não se efetuasse ligações nas áreas de margem do Rio Araguaia, por se tratar de APP (Área de Preservação Permanente), local onde é proibida exploração econômica, desmate e construções, conforme art. 4o da Lei n 12.651/2012; bem como nas áreas inundáveis periodicamente para pessoas que não possuam título de propriedade, estas por serem patrimônio da União, conforme Art. 4o do Decreto-Lei n. 9.760/1946 e art. 20, inc. III, da Constituição da República).

4. A recorrida não efetuou a ligação de energia, ante a determinação prevista na Resolução 1.000/2021, artigo 89:
Art. 89. Os prazos estabelecidos ou pactuados para início e conclusão das obras a cargo da distribuidora devem ser suspensos nas seguintes situações: [...] II - a distribuidora não tiver obtido a licença, autorização ou aprovação de autoridade competente, depois de cumpridas as exigências legais, conforme art. 87;”.
Logo, há uma vedação legal para a pretensão solicitada pela autora.

5.
Conforme constou na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para julgar este recurso:
“
Anoto num primeiro momento que ao Reclamante assiste o direito à inversão do Em contrapartida, a parte reclamada comprovou em fase contestatória a impossibilidade de atendimento por ser a locação Área de Proteção Permanente (APP), inclusive a existência de manifestação pelo Ministério Público Federal no que tange a suspensão da construção, demonstrando a sua não inércia no presente caso (ID 119784725, ID 119784726 e ID 119784727). Observo que no presente caso, há impedimento legal, não havendo nos autos, nenhuma prova de que o não atendimento do solicitado pelas partes reclamantes tenha origem na inércia da parte reclamada, inexistindo nos autos, prova de fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, inciso I), desta maneira, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.”.

6.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024